Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do passaporte do executado e da penhora reiterada pela teimosinha. 1.1. Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada para serem deferidas as medidas executivas atípicas, determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora, bem como se determine a suspensão de seu passaporte, bem como pela penhora reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem como a realização de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dos pedidos de suspensão da CNH e passaporte. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 3.1. Ademais, as providências pleiteadas pelo agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor e de portar passaporte não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido dever as partes receber tratamento processual a fim de se respeitar o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese: “A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência”.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 8o e 139, IV do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020); (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021).